Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0711919-91.2024.8.07.0014, indeferiu os seus pedidos, nos seguintes termos: “A executada apresentou petição (ID 230652191) na qual informa estar realizando diligências para o cumprimento da decisão e pugna pela dilação do prazo para tanto, em razão do grande volume de processos judiciais que possui. Requer, assim, um prazo adicional de 15 dias para averiguar a alegação do autor. É o relatório. Decido. A análise detida do Arial Italic s autos revela uma situação de patente desrespeito à decisão judicial anteriormente proferida por parte da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. A empresa executada, mesmo ciente da ordem judicial que garante a manutenção do fornecimento de energia elétrica e suspende a cobrança do débito controverso, demonstra clara intenção de compelir o exequente ao pagamento indevido, utilizando-se de ameaças de interrupção de um serviço essencial. A alegação da executada de que o grande número de processos judiciais dificulta o cumprimento de determinações em prazos exíguos não pode ser acolhida como justificativa plausível para o descumprimento de uma ordem judicial específica. É dever da concessionária de serviço público organizar-se de forma a garantir o cumprimento das decisões judiciais, sob pena de ineficácia do Poder Judiciário e prejuízo irreparável ao consumidor. A conduta da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., de continuar emitindo faturas com a inclusão de valores já suspensos por decisão judicial e de cobrar por períodos em que não houve fornecimento do serviço, configura grave afronta não apenas à decisão deste juízo, mas também aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que devem reger as relações contratuais, especialmente aquelas envolvendo serviços públicos essenciais. Diante da reiteração de práticas abusivas e do descumprimento da ordem judicial, torna-se imperativa a adoção de medidas mais enérgicas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O artigo 536 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, inclusive a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, do mesmo diploma legal. No caso em tela, a fixação de multa diária para o caso de nova interrupção do fornecimento de energia elétrica já se mostrou insuficiente para dissuadir a executada de sua conduta recalcitrante. A informação trazida pelo exequente de que a empresa segue emitindo faturas com valores indevidos, incluindo o parcelamento questionado e cobranças de períodos sem fornecimento, demanda uma resposta firme deste juízo. No que concerne à cobrança de valores referentes ao período de 18/09/2024 a 11/12/2024, em que, segundo o exequente, não houve fornecimento de energia elétrica em razão de um corte anterior, a executada já foi intimada a apresentar justificativa. O prazo para tanto ainda não se esgotou, sendo prematuro qualquer pronunciamento definitivo sobre a inexigibilidade desses valores neste momento. Contudo, a persistência na emissão de faturas com valores indevidos, mesmo após a determinação judicial de suspensão da cobrança do débito discutido, é um indicativo de má-fé processual. Ante o exposto, e considerando a recalcitrância da executada em cumprir as ordens judiciais, decido: 1. Rejeitar o pedido de dilação de prazo formulado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para o cumprimento da decisão, porquanto não apresentada justificativa plausível para a sua concessão, evidenciando, em verdade, o intuito de protelar o cumprimento da ordem judicial. 2. Reitero a determinação para que a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. se abstenha de realizar qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do exequente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de resistência injustificada. 3. Determino, novamente, que a empresa emita faturas futuras sem a inclusão do parcelamento questionado, viabilizando o pagamento dos valores incontroversos pelo exequente, caso assim deseje. A inobservância dessa determinação implicará nova multa, fixada AGORA em R$ 50.000,00 (CINQUENTA mil reais) por fatura emitida em desacordo. 4. Considerando a demonstração de que a executada segue emitindo faturas com cobranças indevidas, mesmo após a ordem judicial de suspensão, e visando garantir a efetividade da decisão e coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, fixo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., nos termos do artigo 77, inciso IV, e artigo 536, § 4o, do Código de Processo Civil, pela emissão de cada fatura que inclua o débito suspenso por decisão judicial ou valores referentes ao período de 18/09/2024 a 11/12/2024, caso não comprovado o efetivo fornecimento. 5. Intime-se a parte executada, com urgência, para ciência desta decisão e para que cumpra integralmente as determinações anteriores e presentes, sob as penas já cominadas. 6. Aguarde-se o decurso do prazo fixado na decisão anterior (ID 229449476) para que a executada justifique a cobrança dos valores referentes ao período de 18/09/2024 a 11/12/2024. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para análise da justificativa apresentada. Expeça-se mandado de intimação com urgência. Cumpra-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Nas razões recursais, a Agravante relata que restabeleceu a energia e suspendeu os débitos impugnados. Ressalta que o Juiz a quo lhe impôs multas excessivas e desproporcionais caso os valores constem nas faturas. Acrescenta que “o sistema de faturamento e cobrança da companhia não permite a exclusão ou modificação de débitos em faturas já emitidas ou em aberto sem que isso implique na definitiva desconstituição do débito.” Destaca que a manutenção da r. decisão agravada pode implicar na perda do objeto, pois o sistema não permitirá a cobrança futura dos valores. Reforça que “já suspendeu todos os atos de cobrança com relação aos débitos impugnados nos autos, não promovendo: a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia em razão desses valores; ato de protesto ou negativação em cadastros de inadimplentes. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para afastar a multa ou, alternativamente, lhe conceder prazo suplementar para cumprir a determinação. Preparo comprovado - Id. 71978045. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie em exame, a Agravante postula a suspensão da decisão que lhe aplicou astreintes. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Segundo o entendimento do STJ, a multa cominatória é meio de coerção indireta, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem a finalidade de substituir a obrigação, mas sim pressionar a parte a satisfazê-la. Na espécie em exame, trata-se de cumprimento provisório de obrigação de fazer, consistente em restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em comento. A Agravante, inicialmente, atendeu ao comando judicial, porém desligou novamente a energia elétrica e voltou a emitir fatura no valor do débito contestado, com o objetivo de coagir o Agravado a realizar o pagamento. Ou seja, é claro o descumprimento da decisão agravada. Ademais, em análise superficial dos fatos, não vislumbro desproporcionalidade nas astreintes arbitradas, pois o cumprimento da decisão depende apenas da vontade da Agravante e as multas foram fixadas em patamar semelhante à fatura emitida. Ora, eventual multa será aplicada apenas se interromper novamente o fornecimento de energia elétrica ou insistir em emitir faturas com valores controvertidos, o que impede o consumidor de pagar a fatura mensal em aberto. Assim, em juízo de cognição sumária, considero não ser o caso de excluir ou reduzir as astreintes, pois fixadas em valor limitado e suficiente para produzir na Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, se abster de interromper o fornecimento de energia, especialmente diante da essencialidade do referido bem. Ademais, não é crível que uma empresa do porte da Agravante não consiga atender a simples decisão judicial de suspensão dos débitos questionados. Para que a multa não seja aplicada basta que a Agravante atenda ao comando judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora